Tribunal: TJPA
Processo: 0001203-96.2015.8.14.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CPB ? REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDENCIA. Da análise dos autos verifica-se que foi reconhecido em desfavor do recorrente cinco vetores negativos a justificar a aplicação da pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em que pese comportamento da vítima ser causa neutra, em observância a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, mostrando-se o referido quantum adequadamente fixado, nos termos do voto. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. ASSISTE-LHE RAZÃO. Na sentença condenatória embora o juízo singular reconheça que o réu confessou a prática do crime deixou de aplicá-la por entender que o fez de forma qualificada. Ocorre que nos termos da Súmula 545 do STJ ainda que a confissão seja qualificada deve ser considerada, e conformes os julgados colacionados, aplica-se também aos feitos do tribunal do júri em que o réu embora confesse em plenário alegue que praticou em legítima defesa, como no caso dos autos. Nesse sentido, atenuo a pena em 01 ano, resultando-a como definitiva em 20 anos de reclusão, mantendo o regime fechado fixado.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ALMERIM
APELANTE: FRANCISCO SANTOS BENTES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO N.º 0001203-96.2015.8.14.0004
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 121, § 2º, INCISO IV DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDENCIA.

Da análise dos autos verifica-se que foi reconhecido em desfavor do recorrente cinco vetores negativos a justificar a aplicação da pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em que pese comportamento da vítima ser causa neutra, em observância a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, mostrando-se o referido
quantum
adequadamente fixado, nos termos do voto.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA
. ASSISTE-LHE RAZÃO. Na sentença condenatória embora o juízo singular reconheça que o réu confessou a prática do crime deixou de aplicá-la por entender que o fez de forma qualificada. Ocorre que nos termos da Súmula 545 do STJ ainda que a confissão seja qualificada deve ser considerada, e conformes os julgados colacionados, aplica-se também aos feitos do tribunal do júri em que o réu embora confesse em plenário alegue que praticou em legítima defesa, como no caso dos autos. Nesse sentido, atenuo a pena em 01 ano, resultando-a como definitiva em 20 anos de reclusão, mantendo o regime fechado fixado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ALMERIM
APELANTE: FRANCISCO SANTOS BENTES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
PROCESSO N.º 0001203-96.2015.8.14.0004

R e l a t ó r i o

FRANCISCO SANTOS BENTES
, por meio de seu advogado constituído, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Comarca de Almerim.

Narra à denúncia que no dia 16 de março de 2015, por volta das 04 h, o recorrente ceifou a vida da vítima mediante golpes de faca, tendo apoio logístico de um menor de idade.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado como incurso no artigo 121, 2º, inciso IV do CPB, a pena final de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma na dosimetria da pena, suscitando fundamentação inidônea quanto às circunstancias judiciais, bem como, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público em contrarrazões requer a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento, por entender que a sentença recorrida não merece reforma.

É o relatório

À revisão é do des. Leonam Gondim da Cruz Junior

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a reforma na dosimetria da pena, suscitando fundamentação inidônea quanto às circunstancias judiciais, bem como, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Quanto à pena aplicada
, verifica-se que o Juízo singular valorou em seu desfavor cinco circunstancias judiciais:
culpabilidade,
assim fundamentando: culpabilidade deveras acentuada, uma vez que agiu com vontade intensa de ceifar a vida da vítima, demonstrando muito barbarismo e frieza com a vida do próximo, uma vez que desferiu dois golpes de faca pelas costas da vítima, fazendo inclusive com que a faca quebrasse; que registra
antecedentes criminais
, já que responde por crime de roubo qualificado e homicídio tentado, conforme certidão de antecedentes; (...)
circunstancias
são desfavoráveis ao réu, pois praticou o crime na companhia de um adolescente que o conduziu em uma motocicleta pop preta, facilitando, assim, a prática do crime e sua fuga do local; as
consequências do crime
são ruins, pois a vítima era um jovem com apenas 18 anos de idade, estudante, que estava iniciando sua vida adulta, trazendo dor e sofrimento para a família. O
comportamento da vítima
nada concorreu para o delito¿.

Fixou o juízo singular a pena-base em 21 (vinte) anos de reclusão, a qual tornou definitiva ante a inexistência de outras causas que a modifiquem.

No entendimento desta relatora em que pese o comportamento da vítima ser causa neutra, o referido quantum mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA-BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I -
omissis
II -
omissis
III - O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.
IV - Desta forma, pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judicial indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.
V -
Omissis

Habeas corpus não conhecido. (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Quanto ao pleito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
entendo que lhe assiste razão, vez que se vislumbra na sentença que embora o juízo singular reconheça que o réu confessou a prática do crime, deixou de aplicá-la por entender que o fez de forma qualificada ao alegar a legítima defesa. Ocorre que nos termos da Súmula 545 do STJ ainda que a confissão seja qualificada deve se considerada, e conformes precedentes abaixo colacionados, aplica-se também aos feitos do tribunal do júri em que o réu embora confessou em plenário o crime, alegou que praticou por legítima defesa, como no caso dos autos.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE QUE A ATENUANTE TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUE RESTOU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica
ou alegada pelo réu em seu depoimento.
5. Na hipótese dos autos, percebe-se que o paciente confessou a prática dos disparos de arma de fogo, embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa e sob domínio de violenta emoção, o que caracteriza confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP, já que sua manifestação restou valorada pelo júri. Nesse contexto, evidenciada manifesta ilegalidade na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, deve ser procedida à nova individualização da pena.
6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 12 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(HC 545.222/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM LEGÍTIMA DEFESA. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE DEVE SER CONSIDERADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se aplica a atenuante da confissão espontânea, diante do fato de que o acusado reconheceu a prática dos fatos imputados, embora tenha alegado que ocorreram mediante a excludente da legítima defesa.
2. A confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal. Precedentes
(EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/8/2019).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 483.246/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)

Nesse sentido, atenuo em 01 (um) ano a pena-base aplicada, resultando assim definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, mantendo o regime fechado aplicado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, resultando a pena em 20 (vinte) anos de reclusão
.

É como voto.

P.R.I

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora